Tribunal: TJSP
Processo: 2037912-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – compra e venda de aeronave - ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – irresignação dA EXECUTADA contra decisão que INDEFERIU O DESBLOQUEIO De VALORES encontrados em SUAS CONTAS BANCÁRIAS via sistema bacenjud – alegação de que o montante constrito decorre de doações de terceiro (dízimo) - possibilidade de penhora – situação que não se encaixa nas hipóteses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – compra e venda de aeronave - ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – irresignação dA EXECUTADA contra decisão que INDEFERIU O DESBLOQUEIO De VALORES encontrados em SUAS CONTAS BANCÁRIAS via sistema bacenjud – alegação de que o montante constrito decorre de doações de terceiro (dízimo) - possibilidade de penhora – situação que não se encaixa nas hipóteses de impenhorabilidade previstas NO ARTIGO 833, inciso iv, DO CPC/15 – decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037912-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGREJA
MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é agravado ARROW TRADING INC.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037912-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.986 2/5
VOTO No 13.986
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037912-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
AGRAVADA: ARROW TRADING INC
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: LEILA HASSEM DA PONTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE
AERONAVE - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IRRESIGNAÇÃO DA
EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM SUAS
CONTAS BANCÁRIAS VIA SISTEMA BACENJUD

ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE CONSTRITO
DECORRE DE DOAÇÕES DE TERCEIRO (DÍZIMO) -
POSSIBILIDADE DE PENHORA SITUAÇÃO QUE NÃO
SE
ENCAIXA
NAS
HIPÓTESES
DE
IMPENHORABILIDADE PREVISTAS NO ARTIGO 833,
INCISO IV, DO CPC/15
DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão de fls. 1.627 dos autos
originários (disponibilizada no DJE em 04.02.2020 - fls. 1.629), que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores encontrados em contas
bancárias da executada.
A executada, ora agravante, recorre sustentando, em
síntese, que o saldo de conta corrente bloqueado é impenhorável, tendo em
vista que o valor encontrado decorre do recebimento de dízimo, ofertas e
contribuições voluntárias dos fiéis. Indica, portanto, que o importe constrito é
constituído por quantias recebidas por liberalidade de terceiros e, nessa
condição, devem ser liberados.
Defende que a r. decisão combatida violou o princípio de
presunção legal da boa-fé objetiva. Diz, ainda, que a regra de
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037912-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.986 3/5
Civil, não é válida apenas para pessoas físicas a fim de assegurar seu
sustento, sendo aplicável também às pessoas jurídicas. Ressalta que a receita
obtida pela entidade religiosa é destinada à manutenção de suas atividades, já
que não possui finalidade lucrativa.
Aduz que a penhora de dízimo e ofertas é medida
excepcional, que só é admitida quando evidenciada a inexistência de outros
bens suficientes para garantia da execução.
Ressalta, outrossim, que não poderia ter sido efetiva a
penhora do montante total encontrado, tendo em vista o entendimento
jurisprudencial que admite a constrição de percentual mensal das receitas até
a satisfação da dívida.
Fala que o bloqueio está prejudicando o desenvolvimento
regular de suas atividades (pagamento de funcionários, manutenção das obras
assistenciais, entre outras) e assevera que há afronta ao princípio da menor
onerosidade da execução.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos
valores bloqueados e determinando a liberação da quantia constrita.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 1.651).
Houve oposição da agravante ao julgamento virtual do
feito (fls. 1.650).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, em que a exequente pretende obter os valores que lhes são
devidos pela instituição religiosa em razão da celebração de contrato de
compra e venda de uma aeronave.
Nesse ponto, relevante registrar que o montante
perseguido pela credora está lastreado em sentença transitada em julgado,
sendo inviável cogitar que o título executivo carece de liquidez e certeza.
Feita essas primeiras observações, passo ao exame das
razões de inconformismo trazidas à baila pela IGREJA MUNDIAL DO
PODER DE DEUS.
Tem-se
que
a
entidade
religiosa
alega
a
impenhorabilidade de valores bloqueados em suas contas bancárias via
sistema BACENJUD, sob o fundamento de que se trata de quantia recebida
por liberalidade de terceiros (dízimo, ofertas e contribuições voluntárias de
fiéis).
Importante destacar, nesse ponto, que a constrição ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037912-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.986 4/5
debatida (R$ 110.567,50 fls. 1.599/1.600 dos autos originários) não foi a
primeira realizada, verificando-se que já foram efetivados dois anteriores
bloqueios de valores encontrados nas contas da recorrente - R$ 130.954,98
(fls. 158/159 dos autos originários) e R$ 1.113.951,69 (fls. 188/190 dos autos
originários).
Em que pese o esforço da executada, concluo que o
posicionamento adotado pela MM. Juíza a quo não comporta qualquer
alteração, sendo mesmo inviável a liberação desse último importe bloqueado.
Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a
situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade
previstas no artigo 833, inciso IV, do diploma processual em vigor (“São
impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
§ 2o”).
Nos termos do que se depreende do mencionado
dispositivo legal, apenas as quantias recebidas pela pessoa natural em
decorrência da liberalidade de terceiros e destinadas à sua subsistência e de
sua família são revestidas de impenhorabilidade.
Nesse contexto, totalmente descabida a tese de que as
doações recebidas pela organização religiosa (pessoa jurídica) possam se
enquadrar nas hipóteses excepcionais de impenhorabilidade estabelecidas
pelo legislador.
Aqui, reputo válido anotar que a constrição ora
questionada decorreu da pesquisa exitosa via sistema BACENJUD, sendo
certo que se trata de penhora de dinheiro depositado em instituição financeira
(artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil).
Sequer houve (ao menos por ora) pedido de constrição
sobre receitas a serem periodicamente obtidas pela devedora (artigo 835,
inciso X, do Código de Processo Civil, por analogia), não havendo que se
falar em limitação da penhora a um percentual.
Ademais, nos termos do que já havia assinalado a Culta
julgadora de primeiro grau (fls. 1.597): “[...] o executado sustenta,
genericamente, o comprometimento de sua atividade fim em razão da
constrição das realizadas na execução. Contudo, não expôs suas receitas e
despesas, dados essenciais para avaliar se os valores bloqueados afetam ou
não as suas atividades”. Sic
Assim, por qualquer ângulo que se examina, tem-se que
o inconformismo externado pela executada não comporta acolhimento, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037912-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.986 5/5
de rigor o desprovimento do recurso.
Outro, aliás, não foi o entendimento adotado por este
Egrégio Tribunal bandeirante ao julgar caso análogo envolvendo a mesma
entidade religiosa em questão, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora on line. Doações realizadas
por fiéis a organizações religiosas. Penhorabilidade. Valores que não se
subsomem à hipótese do art. 833, IV do NCPC. Agravada que tem
expressiva movimentação em conta corrente. Inexistência de provas de
que as penhoras prejudicam as atividades fins da Agravante. Decisão
mantida na íntegra. Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.
(Agravo de Instrumento n. 2109332-04.2019.8.26.0000 - 12a Câmara de
Direito Privado - Desembargador Relator TASSO DUARTE DE MELO
j. 03/10/2019 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o conteúdo decisório hostilizado tal como proferido.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator